Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO
Órgão julgador: FERNANDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.751

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0602500-
68.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ
Relator:
FERNANDO
WOLFF
BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVETE CRISTINA TAROSSO DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: EMERSON CARAZZAI FONSECA - OAB/PR31346
REQUERENTE:
IVETE
CRISTINA
TAROSSO
DA
SILVA
ADVOGADO: EMERSON CARAZZAI FONSECA - OAB/PR31346
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ENTREGUES
APÓS O PRAZO. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
CONTRATOS
EM
DESACORDO
COM
A
RESOLUÇÃO 23.607/2019. CESSÃO DE VEÍCULO
DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. RETIFICAÇÃO DE
VALORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
CONTAS DESAPROVADAS DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode
conduzir à desaprovação. Nos casos em que as
doações decorrem do próprio partido ou de outros
candidatos, torna-se viável a aposição de ressalva.
Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas.

2. O prestador de contas deve comprovar a correta
utilização e destinação dos recursos do Fundo
Partidário. A apresentação de contratos em
desacordo com a Resolução TSE nº 23.607/2019, para
o pagamento dos quais foram utilizados recursos
públicos é vício de natureza grave que caracteriza
má utilização dos recursos públicos e conduz à
desaprovação das contas de campanha e à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
3. A irregularidade na comprovação da propriedade
de veículo, cedido para uso em campanha, configura
a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IVETE
CRISTINA TAROSSO DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual,
pelo Partido Liberal, nas Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE
nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de
qualquer outro candidato ou partido político, conforme certidão (ID 43311128).
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em
12/09/2022 e Prestação de Contas Final em 27/10/2022, dentro do prazo
previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas, emitiu Relatório de Diligências,
manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as

informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a
necessidade de incluir ou não dados retificadores (ID 43670673).
Diante da ausência de manifestação da candidata, seguiram os
autos para nova análise técnica que, no Parecer Conclusivo, opinou
pela desaprovação, em razão do contido nos itens 1.1.1 e 6. Registrou-se, ainda,
ressalva nos itens 5 e 8, conforme detalhamento.

Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues após o
prazo de 72 horas;
Item 6: Inconsistências na aplicação de recursos do Fundo
Partidário;
Item 5: Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade;
Item 8: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral “em razão dos itens 5 e 6,
entende-se que a prestação de contas deve ser desaprovada, nos termos do art.
74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, com necessidade de devolução dos valores
do Fundo Partidário irregularmente utilizados.(ID 43728152)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização
dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as
irregularidades que impedem a análise transparente das contas se revestem de
gravidade que não pode ser relevada. Nas palavras de José Jairo Gomes:
A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José
Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por IVETE
CRISTINA TAROSSO DA SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 874 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 62.627,00 constituídos de:

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou
pela desaprovação, em razão do contido nos itens 1.1.1 e 6. Registrou, ainda,
ressalva nos itens 5 e 8, conforme detalhamento.
Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues após o
prazo de 72 horas;
Item 6: Inconsistências na aplicação de recursos do Fundo
Partidário;
Item 5: Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade;
Item 8: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de
que “em razão dos itens 5 e 6, entende-se que a prestação de contas deve ser
desaprovada, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, com
necessidade de devolução dos valores do Fundo Partidário irregularmente
utilizados.(ID 43728152)
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades
apontadas no Parecer Técnico Conclusivo.

Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues
após o prazo de 72 horas

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha, conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº
23.607/2019, que orienta:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização
concomitante
dos
recursos
arrecadados
pelo
candidato,
conferindo
transparência à campanha eleitoral.
Constou do Parecer Conclusivo as seguintes doações informadas
com atraso:

O candidato recebeu na data de 08/09/2022 do Diretório Estadual
o valor de R$ 5.000,00, cuja informação foi repassada com apenas 1 (um) dia

de atraso, quanto à doação no valor de R$ 10.000,00 oriunda do candidato
FERNANDO LUCIA GIACOBO, o atraso foi de apenas 3 (três) dias.
A d. Procuradoria entende que: “os relatórios foram encaminhados
antes das eleições e, ao fim, constaram nas contas da candidata, entendendo-
se pela possibilidade de apontamento de ressalva quanto ao item.”
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência
de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso
I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.
Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos
valores são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento
das contas. No caso, o maior atraso foi de apenas 3 (três) dias, fato que não
causou prejuízo à análise das contas de campanha.
Veja-se o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. DESPESAS COM OUTROS
RECURSOS. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, quando
perdura por poucos dias e é apresentado com significativa
antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado
mediante a aposição de ressalva.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)
Na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, não sofreu relevante impacto, pois o atraso foi de apenas poucos dias.
Apesar da falha apontada, foi possível proceder à análise e
fiscalização das contas. A irregularidade, isoladamente considerada, não se
constitui de gravidade que imponha a desaprovação das contas, permanecendo
somente o apontamento de ressalva. Todavia, deverá ser analisada em conjunto
com os demais apontamentos.

Item 6: Inconsistências na aplicação de recursos do Fundo
Partidário

Compulsando os autos, verifica-se que o setor técnico apontou que
os contratos de ATIVIDADE DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA foram
formulados em desacordo com as regras contidas na Resolução 23.607/2019.

As inconsistências são pela ausência de especificação das atividades e local de
trabalho, pagamentos realizados em conta bancária de titularidade de terceira
pessoa, dentre outras irregularidades, conforme imagem colacionada:

Conforme certidão da Seção de Processamento, a prestadora foi
intimada para apresentar manifestação quanto ao Parecer de Diligências, porém
manteve-se inerte (ID 43681667).
Para a d. Procuradoria “a existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. TSE nº
23.607/2019.”
Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da
Resolução 23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de
comprovar os gastos eleitorais, deve obedecer aos seguintes requisitos.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência
Social (GFIP).
No caso em apreço, não constou em nenhum dos
contratos: a) justificativa do preço conforme mercado e outros contratos da
prestação de contas em exame com as mesmas atividades, b) local de trabalho.
Em relação aos pagamentos que não correspondem com o valor
firmado, verifica-se que no contrato com LILIANE GONÇALVES BRITO o valor
acordado foi de R$ 2048,00, ao passo que o pagamento debitado da conta foi
de R$ 2055,00. Já o valor constante no contrato de CARLA MARIA BAU
BELENTANI é de R$ 1.536,00 e o extrato bancário revela que houve um débito
de R$ 1.507,00. Para fins da análise das contas, o valor a ser considerado é do
efetivo pagamento, conforme demonstraram os extratos bancários.
Quanto à NAIR ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA e CLODOALDO
JOSÉ MEDEIROS mediante “declaração de pagamento” informaram a conta
bancária de seus respectivos cônjuges para recebimento do valor (IDs 43235379
e 43235367, respectivamente).
Em resumo, os apontamentos realizados pelo Setor Técnico
demonstram que os contratos de ATIVIDADE DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO
DE RUA não observaram as normas previstas na Resolução 23.607/2019. Os
apontamentos específicos apenas corroboram com as irregularidades que
constam em todos os contratos.
Conforme determinação contida no art. 35, § 12 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as
despesas eleitorais com pessoal, deve obedecer aos seguintes requisitos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
A presença de inconsistências nas contratações impedem o
rastreamento da movimentação e da aplicação dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução.
É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas.
Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com
recursos do Fundo Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte
sentido: “Sem a apresentação dos contratos ou documentos idôneos que
comprovem a prestação de serviços, não é possível vincular os pagamentos
realizados aos serviços declarados, o que prejudica a transparência das
contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE, Tomo 58, Data 27/03/2023)
E, ainda no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2022 –
CANDIDATA – DEPUTADO ESTADUAL – (...) COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE DE GASTOS COM RECURSOS DE ORIGEM
PÚBLICA
–
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DAS DESPESAS COM PESSOAL – NOTAS
FISCAIS
COM
DESCRIÇÃO
GENÉRICA
– AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO DOS LOCAIS DE TRABALHO, DAS HORAS
TRABALHADAS,
DA
ESPECIFICAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
EXECUTADAS E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO –
IRREGULARIDADES DE NATUREZA GRAVE – ÓBICE À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA –– COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS –
NÃO
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS – DEVOLUÇÃO DE VALORES.
A despeito do saneamento de falhas outras, remanesceu
irregularidade que decorre da insuficiente comprovação de gastos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Na espécie, identificou–se a contratação de 02(dois) coordenadores
de campanha, por meio de recursos do Fundo Eleitoral, ambos
residentes na cidade de Natal/RN, cujos contratos têm objetos e
obrigações idênticos, eis que foram apontadas funções similares para
ambos porém com registros de valores distintos de pagamento.
Ademais, ainda que intimada, a prestadora de contas não apresentou
documentos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços
contratados, tais como: instrumento contratual de cada contratado com
sua identificação integral, os locais de trabalho, as horas trabalhadas,
a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, além de outras informações e documentos que
entenderem necessários para fins de comprovar ou justificar as
despesas em exame, em descumprimento à norma de regência(§12
do art. 35 da Resolução TSE n.º 23.607).
Na espécie, as falhas evidenciadas afetam grave e profundamente a
higidez e transparência contábil, notadamente aquelas relativas às
despesas efetuadas com recursos públicos, impedindo a formação de

juízo de certeza quanto à adequada destinação dos recursos para
aquisição de serviços idôneos, restando assim comprometida, a um só
tempo, a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e também a confiabilidade das contas, mostrando–
se de todo impositiva sua reprovação e a consequente devolução dos
valores indevidamente utilizados.
Tal falha, conforme acima demonstrado, vai além do mero
descumprimento da norma, mas ostenta gravidade suficiente para
macular as contas em apreço porque impede que se verifique a efetiva
finalidade e real prestação dos serviços contratados com os recursos
de campanha, de natureza inegavelmente pública.
Desaprovação das contas, com devolução da quantia de R$ 9.780,00
(nove mil setecentos e oitenta reais), por decorrer de malversação de
recursos do FEFC, na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607.
(TRE-RN, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060129408,
Acórdão, Relator(a) Des. EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 136, Data
19/07/2023, Página 12. Destacou-se.)
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto
pela quebra de confiabilidade ante a ausência de cláusulas intrínsecas à
formulação dos acordos, quanto pela aplicação irregular de recursos públicos.
Com efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com
recursos do Fundo Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. (...)
9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes
do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa
está condicionada à apresentação dos respectivos documentos

fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, ‘c' e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210,
Acórdão
de
,
Relator(a)
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Consequentemente, a candidata deve recolher ao Tesouro
Nacional a importância de R$ 28.494,00 relativos aos gastos de campanha
realizados em desacordo com a Resolução TSE nº 23.607/2019 e pagos com
recursos do Fundo Partidário. Destaca-se que a irregularidade em apreço, por si
só, conduz à desaprovação das contas, haja vista o alto valor da irregularidade
que representa 45,49% dos recursos de campanha.

Item 5: Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade

Constou do Parecer Conclusivo que a prestadora declarou a
importância de R$ 4.444,00 em receitas estimáveis em dinheiro referente à
cessão de veículos para uso em campanha, apresentou os termos de cessão,
porém não houve a comprovação da propriedade dos veículos.

Conforme certidão da Seção de Processamento, a prestadora foi
intimada para apresentar manifestação quanto ao Parecer de Diligências, porém
manteve-se inerte (ID 43681667).
Por sua vez, a Procuradoria apontou que “o art. 58 da Res. TSE nº
23.607/2019 prevê a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária.”
Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019
estabelecem expressamente:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente ao candidato ou ao partido político;
Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em
desacordo com a Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar
a propriedade do veículo para uso na campanha eleitoral. A cessão do veículo,

quando realizada de forma irregular, configura utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA
FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO.
RECURSO.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO
INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E
PELA INTERNET. (...)
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não
identificada o registro de cessão de veículo para a campanha sem
a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem,
impondo–se a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha
deve ser contabilizada como receita estimável e corresponder ao
preço de locação temporária praticado no mercado. In casu, as
cessões foram declaradas pelo valor unitário do automóvel, o que
gerou injustificada inflação da contabilidade relativa ao valor total
de receitas e despesas, impondo–se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo
dispêndio de recursos financeiros seja realizado pelo montante
de receitas e despesas dessa natureza.
(...)
4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena
de configuração de irregularidade. No caso, a nota fiscal de
abastecimento discrimina veículo que não foi declarado pela
campanha, configurando uso indevido do FEFC.
(...)
6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de
devolução e recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191,
Acórdão
de
,
Relator(a)
Des.
Thiago Paiva
Dos
Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023 - Grifos
acrescentados.)

Com efeito, há necessidade de a prestadora recolher ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 4.444,00, referente à utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis
que não comprovou a propriedade do veículo na época em que ocorreu a
campanha eleitoral.
Embora a falha represente apenas 7,09% em relação ao total da
arrecadação, para determinar o exame da regularidade das contas é necessário
considerar a prestação de contas em seu conjunto. Assim, passa-se a análise
da próxima irregularidade.

Item 8: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final

Do Parecer Técnico Conclusivo, foram verificadas inconsistências
relativas ao contrato firmado com ALINE MORAES DINIZ. Na prestação de
contas parcial fora informado o valor de R$ 640,00, porém na prestação final foi
retificado o valor para R$ 320,00. Conforme imagem:

Quanto ao item, a d. Procuradoria entende que “tratando-se de
irregularidade que atinge 0,005% dos gastos de campanha, é possível a
aposição de ressalva.”
Verifica-se que o valor R$ 640,00, informado na prestação de
contas parciais, representa percentual de apenas 1,16% em relação aos
recursos financeiros arrecadados. Por conseguinte, entende-se que o baixo
percentual da irregularidade não é capaz de comprometer a regularidade das
contas, ainda que os valores tenham sido retificados no momento da
apresentação das contas finais.
Não há, no caso concreto, circunstâncias que conduzam à
desaprovação das contas, sendo medida consentânea a aposição de
ressalva. Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que
conduzam à desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço
comportaria, isoladamente, tão somente, aposição de ressalva.
Ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das
razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nestas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas,
chega-se a percentual superior a 10% do total arrecadado, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, as contas devem ser, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas e, ainda, se faz
necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 28.494,00 referente às
irregularidades nos contratos pagos com recursos do Fundo Partidário, e R$
4.444,00 decorrente da cessão de veículos desacompanhados do comprovante
da propriedade dos bens.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas
apresentadas por IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA, candidata ao cargo
de Deputada Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia total de R$
32.938,00 (trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais), no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos
seguintes termos:
a) Sobre a quantia de R$ 4.444,00 (quatro mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais) a partir do termo final do prazo para
recolhimento voluntário proveniente de fonte de origem não
identificada, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.
b) Sobre a quantia de R$ 28.494,00 (vinte e oito mil
quatrocentos e noventa e quatro reais) relativa à utilização
indevida de recursos do Fundo Partidário, a partir dos meses
de agosto e setembro de 2022, conforme a data do débito
realizado na conta bancária, nos termos do inciso I do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(12193)
Nº
0602500-
68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 IVETE CRISTINA
TAROSSO
DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL
-
Advogado
da INTERESSADA: EMERSON CARAZZAI FONSECA - PR31346
- REQUERENTE: IVETE CRISTINA TAROSSO DA SILVA - Advogado
da REQUERENTE: EMERSON CARAZZAI FONSECA - PR31346.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2023